Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724110-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERVALOR PROMOCAO DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: CLAUDIO ARAUJO BARBOSA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERVALOR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado n. 0710646-81.2022.8.07.0003. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando o autor que teria sido contactado com um representante da instituição financeira ré. Infere que, no início de setembro de 2021, recebeu uma ligação do correspondente bancário Rafael Moura que se identificou como correspondente bancário do Banco Pan S.A. Nessa assentada foi ofertado ao Autor a portabilidade de seus empréstimos do Autor para o Banco que compraria a integralidade de suas dívidas. Contudo, não fora feita nenhuma portabilidade, mas contratado um novo empréstimo. Consigna que está sendo descontado um valor mensal considerável e que vem lhe causando grandes prejuízos, posto que cumpriu com as orientações passadas pelo representante da parte ré. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente a inicial, tem-se que o caso em estudo é muito específico e difere dos demais analisados envolvendo contratos de empréstimos firmados por supostos intervenientes. Na situação ora apresentada, vê-se que o desconto mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) vem comprometendo substancialmente a própria sobrevivência do autor, uma vez que os abatimentos vêm prejudicando imensamente a manutenção básica do requerente. Conforme narra em sua inicial, o autor acreditou na narrativa, uma vez que a empresa ré apresentou dados referentes à toda sua situação financeira, o que o levou a acreditar que toda a operação estaria sendo realizada de forma legítima. O que houve, de fato, foi uma nova contratação com o Banco réu, o que denota a sua negligência ou compactuação com os fatos. Portanto, faltou prudência também por parte da instituição financeira ao não verificar e fiscalizar todos os intervenientes da contratação do empréstimo consignado e suas reais condições. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, apenas para determinar a reserva do valor de R$ 173.330,56 perante o Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001. Restou, portanto, indeferido o pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos na folha de pagamentos do ora agravante, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO PAN S/A, devido à suposta fraude perpetrada por FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. 2 - Considerando que, nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, que o BANCO PAN S/A é responsável pelos atos comissivos e omissivos de ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - ME, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." constata-se atendido, portanto, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, possibilitando a suspensão de descontos em sua folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO PAN S/A. 3 - Constata-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afinal, não é adequado permitir-se que descontos na folha de pagamento do agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte do BANCO PAN S/A e de ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI - ME, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família. 4 - Por outro lado, conforme ressalva o §3o, do art. 300, do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento do agravante. 5 - Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1244157, 07263712720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, por medida de cautela, tendo em vista que os descontos comprometem sobremaneira a própria sobrevivência do autor, tem-se que devem ser suspensos, pelo menos até que o feito seja melhor instruído e os fatos devidamente esclarecidos. Diante dessas considerações, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos descontos operados pelo banco requerido (Contrato n. 0140002158635), no valor mensal de R$ 1.800,00 até ulterior deliberação deste juízo. Expeça-se ofício ao setor de pagamento do autor. Por medida de cautela, proceda-se ao bloqueio no CNPJ da empresa interveniente (CNPJ 18.749.161/0001-48) e no CPF do seu representante (Thiago Brito Ribeiro), no valor de R$ 73.021,52 (setenta e três mil e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos). Deve o autor indicar o CPF do Sr. Thiago Brito Ribeiro no prazo de 05 dias úteis. Cite-se e intime-se.” (ID 127159422 dos autos principais). A agravante narra, em suas razões recursais (ID 37514205), que na origem trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido cominatório e de indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravado em face da agravante e do Banco Pan S.A., na qual o agravado alega ter sido vítima de um golpe financeiro. Afirma que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, devendo a decisão agravada ser reformada. Sustenta que se o agravado tivesse se cercado do mínimo de cautela, aquela se espera do dito “homem-médio”, teria constatado que a pessoa que o procurou não é e nunca foi funcionário da agravante. Acaso o agravado tivesse adotado a menor das cautelas, fazendo uma simples e rápida pesquisa em sites de busca, teria constatado que o procedimento em questão nada mais era que um golpe denominado “golpe da falsa portabilidade”. Diz que, ainda que seja lamentável o fato de que o agravado tenha sido ludibriado, é forçoso o reconhecimento de que, mesmo em um Juízo de cognição sumária, não estavam preenchidos os elementos caracterizadores do dever de indenizar em relação à agravante e, bem por isso, não havia que se cogitar de probabilidade do direito de modo a se conceder tutela de urgência de tão gravosa natureza em face da agravante. Aduz que não há ato ilícito por sua parte e tampouco nexo causal entre o dano alegado e qualquer ato ou fato a ela imputável, eis que nunca teve nenhum tipo de relação com o agravado e, tampouco, as pessoas que se apresentaram ao agravado como suas representantes tinham qualquer relação com ela. Os atos de que se ressente o agravado foram cometidos por terceiros que não possuem nenhuma espécie de vínculo com a agravante, seja empregatício ou contratual. A hipótese em questão se subsume perfeitamente ao instituto que constitui verdadeira hipótese de exclusão de responsabilidade civil, a saber: a culpa exclusiva de terceiro. Avalia que o agravado não apenas deixou de adotar as cautelas mínimas para confirmar se os supostos correspondentes bancários eram prepostos das requeridas, como ainda facilitou a conclusão do golpe, fornecendo todas as informações pessoais de que os golpistas necessitavam, configurando, quiçá, a culpa concorrente do próprio agravado. Assim, por qualquer ângulo que se observe, não há probabilidade do direito do agravado no que se refere aos pleitos formulados contra a agravante que, a bem da verdade, sequer deveria ter sido incluída no polo passivo da demanda originária. Assinala que, ainda que superada a ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravado, de igual modo, não há risco de dano e tampouco ao resultado útil do processo. Em primeira análise, não há que se cogitar de risco de dano ao agravado que possa ser atribuído à agravante, pelo simples fato de que inexiste qualquer espécie de relação entre eles. O empréstimo contraído pelo agravado e que, segundo ele, vem lhe causando prejuízos financeiros, foi contraído junto ao Banco Pan, sem absolutamente nenhuma ingerência, anuência ou qualquer sorte de vínculo junto à agravante. Assim, se há algum risco de dano, ele não é atribuível à agravante. Salienta que o agravado litiga contra duas empresas sólidas, idôneas e que desfrutam de situação financeira saudável, de modo que não há, sob qualquer prisma, risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano ao agravado. Tanto é assim que o próprio agravado não formulou pedido de arresto, penhora e/ou bloqueio cautelar das contas da agravante, o que foi concedido de ofício pelo próprio Juízo, no exercício de seu poder geral de cautela. Assevera que o bloqueio das contas bancárias da agravante, que sequer tinha sido incluída no polo passivo originariamente, é medida excessiva, que não se coaduna com os princípios instrutores do processo civil, tais como o da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há elementos probatórios que sustentem a tese do agravado, o que, com mais razão, justificaria a observância aos preceitos previstos no art. 8o do Código de Processo Civil. Ao final requer seja suspenso os efeitos da ordem de bloqueio, com a consequente determinação de liberação dos valores. No mérito, postula seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, revogando-se a ordem de bloqueio determinada pelo Juízo a quo. Preparo (ID 37514208 e 37514206). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERVALOR PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado n. 0710646-81.2022.8.07.0003. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 12:40:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator